Tribunal: STF
Processo: Rcl 45560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Vitória, em 21.1.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região no Recurso Ordinário n. 528-23.2014.5.17.0009, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16:
    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ESCALA 12x36. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. NULIDADE DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. A prestação habitual de hora extra pelo vigilante descaracteriza o regime de compensação da escala 12x36 autorizado em norma coletiva, conforme o inciso IV da súmula n.º 85 do TST, não se aplicando, por outro lado, a parte final deste enunciado - que impõe o pagamento apenas do adicional para as horas extras destinadas à compensação -, por não se coadunar com a jornada excepcional de 12x36. Recurso ordinário do reclamante a que se dá provimento para deferir as horas extras a partir da 8ª hora diária e 44ª semanal” (doc. 10).
    Por essa decisão, o recurso ordinário interposto por Carlos Felipe da Silva Santana foi provido, em parte, para condenar as rés ao pagamento de verbas trabalhistas indeferidas na sentença e para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Vitória/ES pelo pagamento das verbas objeto da condenação.
    Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos seguintes:
    “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC N. 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93 EXPLICITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC n. 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. No caso concreto, o TRT reformou a sentença para declarar a responsabilidade subsidiária da entidade estatal, delineando a sua culpa in vigilando, nos termos do item V da Súmula 331 do TST. Ainda que a Instância Ordinária mencione fundamentos não acolhidos pela decisão do STF na ADC n. 16-DF, o fato é que, manifestamente, afirmou que houve culpa in vigilando da entidade estatal quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços terceirizados. A configuração da culpa in vigilando, caso afirmada pela Instância Ordinária (como ocorreu nos presentes autos), reitere-se, autoriza a incidência da responsabilidade subsidiária da entidade tomadora de serviços (arts. 58 e 67, da Lei 8.666/93; e 186 e 927, do Código Civil). Recurso de revista não conhecido” (fl. 1, doc. 11).
    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho ter a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais julgado o Agravo em Embargos de Declaração no Recurso de Revista n. 528-23.2014.5.17.0009, nos termos seguintes:
    “No agravo, o Município de Vitória alega que é inviável a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público tomador dos serviços sem a comprovação da sua culpa in vigilando. Aponta contrariedade à Súmula 331, V, do TST e defende a especificidade dos arestos colacionados no recurso de embargos. Ao exame. 
    O Supremo Tribunal Federal, na ADC 16, pronunciou a constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei 8.666/93, mas não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa, determinar a responsabilidade do sujeito público tomador de serviços continuados em cadeia de terceirização quando constatada a culpa in eligendo e in vigilando, pronúncia dotada de efeito vinculante e eficácia contra todos. 
    Nesse sentido foi editado o item V da Súmula 331/TST, segundo o qual (…).
    Nesse contexto, a SDI-I, ao julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, decidiu que é do tomador dos serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. Considerou, para tanto, as disposições contidas na Lei 8.666/93, no sentido de impor ao ente público o dever de fiscalizar o cumprimento oportuno e integral das obrigações assumidas pelo contratado. (…).
    No caso, a Eg. Turma manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público por reputar configurada a sua culpa in vigilando. 
    E, da leitura do acórdão regional, depreende-se que o Município de Vitória não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tendo juntado aos autos documentos insuficientes a comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 
    Com efeito, em excerto do acórdão regional transcrito pela Eg. Turma está consignado que ‘o Município se limitou a juntar cópias do contrato de prestação de serviços e respectivos aditamentos (id. a4268ff e seguintes), inexistindo prova, nos autos, de qualquer providência adotada com intuito de conter as violações às normas trabalhistas perpetradas rotineiramente pela 1ª reclamada’. 
    E, embora a Corte de origem tenha reconhecido ‘a rescisão unilateral do contrato realizada pelo ente público, em decorrência das irregularidades cometidas pela 1ª ré’, concluiu que as ‘providências necessárias para resguardar os direitos trabalhistas só foram tomadas tardiamente, não sendo aptas a mitigar os prejuízos sofridos pelo reclamante na hipótese em apreço’, registrando que ‘os próprios direitos deferidos pelo juízo de origem já são suficientes para demonstrar a culpa in vigilando do Município, uma vez que, segundo a sentença, o reclamante ficou mais de um ano prestando serviços a este sem usufruir de intervalo intrajornada e sem receber pelas horas extras realizadas, havendo, ainda, inúmeras outras obrigações descumpridas pela 1ª reclamada no curso da terceirização - tais como, férias do período aquisitivo 2012/2013, repasse dos descontos de plano odontológico e empréstimo consignado, tíquete-refeição, vale transporte etc’. 
    Verifica-se, assim, que a conclusão pela culpa in vigilando está pautada em condutas específicas do tomador dos serviços, estando a decisão da Eg. Turma, no sentido de manter a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Vitória, em harmonia com a Súmula 331, V, do TST. 
    Acresça-se que esta Subseção, ao julgamento do E-RR-992-25.2014.5.04.0101, em 04.06.2020, decidiu pela culpa in vigilando da Administração Pública em decorrência da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho, como ocorreu na hipótese dos autos” . 
    2. O Município de Vitória ajuíza a presente reclamação alegando ter o Tribunal Regional do Trabalho descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 “porque presumiu a falha em razão de o Ente Público não comprovar que exercia fiscalização” (fl. 6).
    Argumenta ser “totalmente equivocada a assertiva de que não houve afronta à autoridade do julgado na ADC 16, já que não restou assentada a existência de falha imputável à Administração Pública” (fl. 6).
    Pondera que “concluiu[-se], no julgamento da ADC 16, que a falha na condução do contrato deveria restar cabalmente demonstrada, ou seja, não poderia decorrer simplesmente do inadimplemento no pagamento de verbas trabalhistas” (fl. 6).
    Sustenta que “a decisão hostilizada e confirmada por decisão que denega seguimento ao RR interposto sob o argumento de que o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização do contrato com a 1ª Reclamada, sem atentar para os requisitos ensejadores de tal relação jurídica, estabelecidos de forma cristalina no julgamento da ADC 16 do STF, razão pela qual o decidido pelo Excelso Pretório restou violado, porque, como já dito, o acordão Reclamado sequer aponta os elementos ensejadores de culpa do ente público a fim de embasar sua responsabilidade. Esse fato elide inclusive a assertiva de que o julgamento se [baseou] na regra de distribuição do ônus da prova, pois sequer foi discutido; em nenhum momento, que as instâncias ordinárias impuseram tal ônus ao reclamante” (fl. 38).
    Assevera que a imputação de responsabilização subsidiária dos entes públicos por débitos trabalhistas devidos pela empresa contratada exige “a demonstração de conduta culposa na condução do contrato de prestação de serviços, o que não restou observado pela decisão vergastada” (fl. 41).
    Requer medida liminar para suspender o “curso do processo RT 0000528-23.2014.5.17.0009, no qual foi proferida a decisão reclamada” (fl. 43).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “a decisão proferida nos autos da RT 0000528- 23.2014.5.17.0009, pois que exorbitante do julgado proferido pelo Excelso Pretório na ADC 16” (sic, fl. 43).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa contratada, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
    5. Diferente do alegado pelo reclamante e de muitas reclamações que apresentam questionamento análogo, a espécie em exame não revela contrariedade ao que este Supremo Tribunal assentou no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16. Especificamente neste caso, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de débitos trabalhistas a ele atribuída não decorreu de mera presunção de culpa na fiscalização do contrato. 
    7. Como anotado acima, diverso do que se tem verificado em numerosos processos submetidos ao exame por este Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho atribui, de modo genérico e presumido, a responsabilidade subsidiária de entes da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas devidos a empregados de empresas com as quais tenha firmado contrato administrativo, na espécie vertente houve indicação específica e objetiva da conduta omissiva atribuída a agentes públicos incumbidos de acompanhar a execução e regularidade do contrato de prestação de serviços. 
    8. No caso, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Carlos Felipe da Silva Santana, fazendo constar do acórdão grave deficiência na fiscalização do contrato mantido com a CJF de Vigilância Ltda. e na satisfação das obrigações trabalhistas pela empresa, especialmente pela não fruição pelo empregado, por mais de um ano, de intervalo intra jornada e o não pagamento de horas extras e férias, além da ausência de repasse de tíquete-refeição e vale-transporte, o que teria levado tardiamente à rescisão unilateral do contrato administrativo e à necessidade de intermediação do Ministério Público do Trabalho para assegurar o cumprimento de obrigações em favor de centenas de empregados daquela empresa. No acórdão proferido pelo Tribunal Regional consta a seguinte fundamentação:
    “O reclamante alegou, na inicial, que prestou serviços de vigilância nas dependências do 4º reclamado (Município de Vitória), a partir de 16/01/2013, motivo pelo qual pleiteou a responsabilização subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas ao longo do vínculo. 
    A princípio, o pedido foi acolhido pela MM.ª Juíza a quo, que condenou o 4º réu a responder subsidiariamente pelas parcelas deferidas nos autos (...). A decisão, todavia, foi cassada pelo STF, em sede de reclamação constitucional, vindo o Juízo de origem a proferir nova decisão julgando improcedente o pedido formulado na inicial (…)
    Irresignado, o reclamante interpõe recurso ordinário, afirmando a existência de culpa in vigilando a justificar a responsabilização subsidiária do Município no caso em apreço (…) 
    Cabe salientar que, em decisão majoritária proferida nos autos da ADC 16/DF, em 24/11/2010, o Órgão Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n.º 8.666/93, mas deixou ressalvado que tal dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do Poder Público, quando verificada a omissão culposa. (…)
    In casu, o Município se limitou a juntar cópias do contrato de prestação de serviços e respectivos aditamentos (id. a4268ff e seguintes), inexistindo prova, nos autos, de qualquer providência adotada com intuito de conter as violações às normas trabalhistas perpetradas rotineiramente pela 1ª reclamada. Com efeito, os próprios direitos deferidos pelo juízo de origem já são suficientes para demonstrar a culpa in vigilando do Município, uma vez que, segundo a sentença, o reclamante ficou mais de um ano prestando serviços a este sem usufruir de intervalo intrajornada e sem receber pelas horas extras realizadas, havendo, ainda, inúmeras outras obrigações descumpridas pela 1ª reclamada no curso da terceirização - tais como, férias do período aquisitivo 2012/2013, repasse dos descontos de plano odontológico e empréstimo consignado, tíquete-refeição, vale transporte etc. 
    Ora, caso o Município houvesse, de fato, exercido a fiscalização devida, certamente, os inadimplementos em questão não seriam tão numerosos e tampouco durariam por tanto tempo. 
    Outrossim, vale registrar que a rescisão unilateral do contrato realizada pelo ente público, em decorrência das irregularidades cometidas pela 1ª ré, não afasta a conclusão de que houve falha de fiscalização do tomador, sendo certo que as providências necessárias para resguardar os direitos trabalhistas só foram tomadas tardiamente, não sendo aptas a mitigar os prejuízos sofridos pelo reclamante na hipótese em apreço. Aliás, tantas foram as irregularidades perpetradas pela 1ª reclamada que elas acabaram justificando a intervenção do Ministério Público do Trabalho, que realizou mediação no intuito de sanar os problemas sofridos pelos empregados da empresa, fato este que se tornou notório em virtude dos inúmeros processos que correm em face da CJF VIGILÂNCIA LTDA. 
    A propósito, destaco trecho do parecer do MPT, em id. 3ed9503, abordando caso semelhante ao constante dos autos: [...] Mesmo que a presente reclamação trabalhista seja individual, não é difícil imaginar que a CJF de Vigilância contratou centenas de trabalhadores para labor durante os anos que prestou serviços ao Município. Os últimos fatos de inadimplência de obrigações trabalhistas pela primeira ré foram acompanhados pelo Município durante dez meses de 2014, causando enormes prejuízos aos trabalhadores, que se viram obrigados a vir à Justiça do Trabalho para receber aquilo que lhes era devido há anos atrás. Portanto, a fiscalização pelo Município foi apenas formal de documentos elaborados pela primeira ré. Não havia sequer uma vigilância da presença dos empregados nos inúmeros postos de trabalho, por meio dos próprios documentos que lhes eram enviados pela contratada para ensejar o pagamento dos serviços prestados. (…)
    Importante frisar que a prova de fato negativo, ou seja, que o ente público deixou de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços se verifica através das irregularidades perpetradas pela primeira reclamada. Os elementos de provas dos autos, nesse passo, evidenciaram uma fiscalização pró-forma, sem verificação de conteúdo dos documentos, o que, de fato, requer uma equipe de fiscalização bem treinada, que o Município sequer dispunha. A lei impôs o acompanhamento dos contratos administrativos, por parte do órgão público, por um gestor e um administrador, os quais, claramente, não são suficientes para fiscalização das cláusulas do contrato firmado entre as partes reclamadas, especialmente aquelas cláusulas que discriminam todas as obrigações trabalhistas que devem ser cumpridas pela empresa para liberação do valor da fatura correspondente à cada medição mensal. A Procuradoria Municipal emitiu três pareceres em 2014, constatando inadimplência da 1ª reclamada. Vê-se, aqui, que o Município, mesmo percebendo a situação de inadimplência da CJF de Vigilância perante os trabalhadores e órgãos oficiais, não pode fazer o distrato com a empresa, e nem as retenções de valores creditícios da mesma, suficientes ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deixando então, os trabalhadores receberem os prejuízos decorrentes da execução de contrato de prestação de serviços que se deu a cargo e em benefício da municipalidade. Os pareceres da Procuradoria Municipal já sinalizavam desde o início do ano de 2014 para a parcial execução do contrato pela CJF, especialmente quanto aos pagamentos devidos a terceiros, os quais constavam no contrato administrativo como responsabilidade inafastável da CJF de Vigilância, sem a qual perderia o direito ao recebimento da completa contraprestação pelo ente público. Portanto, se o ente público realmente houvesse adotado todas as medidas para a correta fiscalização dos contratos individuais de trabalho da primeira reclamada, não haveria desrespeito aos direitos laborais, nem se multiplicariam as ações trabalhistas em face da primeira reclamada, questionando a supressão de direitos trabalhistas não só ao final do contrato administrativo, mas ao longo de contratos de trabalho de mais de cinco anos, como no caso presente. O próprio Município expôs que depositou em ação cautelar os valores retidos dos créditos da CJF referentes ao contrato de vigilância para pagamento de salário de outubro e verbas rescisórias, não assumidos pela primeira ré. Sabe-se que, diante dos constantes insucessos com a terceirização de serviços continuados, os entes públicos têm exigido às contratantes garantia em depósito, bem como o depósito mensal da proporção das férias, da multa do FGTS, e quaisquer verbas devidas após a rescisão contratual. Tais exigências servem ainda para demonstrar a exequibilidade do contrato, no tocante ao valor contratado (o chamado menor valor). Já no contrato do Município de Vitória com a primeira ré o valor da retenção feita pelo Recorrido deixou de fora parcelas correspondentes a vários haveres trabalhistas, numa demonstração de falha no controle de custo do contrato de serviços vigilância. Desse modo, não poderá o município de Vitória se eximir da responsabilidade que lhe compete (…)
    Logo, estando devidamente comprovada a culpa in vigilando, mister se faz a reforma da sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade subsidiária do 4º reclamado por todas as verbas deferidas nos autos, relativas ao período de labor a partir de 16/01/2013 (…)
    Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante a fim de condenar o Município de Vitória a responder subsidiariamente pelas verbas devidas a partir de 16/01/2013” (fls. 12-19, doc. 10).
    Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, enfatizando-se que as balizas fáticas e probatórias adotadas na decisão recorrida para assentar a responsabilização subsidiária do Município de Vitória não poderiam ser reexaminadas. 
    9. A análise dessas decisões indica que a responsabilidade subsidiária do Município de Vitória não se respaldou em mera presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Essa circunstância, que destoa do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema, revela a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (...). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora